Tribunal: STF
Processo: RE 88002
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-29
Data de publicação: 1979-06-29

Ementa:
CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, REGISTRO DE CADA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXIGÊNCIA NAS RESOLUÇÕES N.S
194 E 196, DE 1970, SEM QUEBRA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DA LEI.
INOCORRENCIA DE OFENSA A LEI FEDERAL  (LEI N. 5.194/66) OU A
CONSTITUIÇÃO (ARTIGO 153, PARAGRAFOS 2. E 23).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.